Tribunal: TJSP
Processo: 1002745-62.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO – Sentença que julgou procedente em parte a ação, dividindo metade dos ônus sucumbenciais entre as partes e impondo a ambos o pagamento dos honorários advocatícios – Insurgência dos apelantes – Alegação que de foram vencedores na maioria dos pedidos, caso em que a parte contrária poderá assumir todos os ônus de sucumbência – Cabimento –

Ementa:
AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO – Sentença que julgou procedente em parte a ação, dividindo metade dos ônus sucumbenciais entre as partes e impondo a ambos o pagamento dos honorários advocatícios – Insurgência dos apelantes – Alegação que de foram vencedores na maioria dos pedidos, caso em que a parte contrária poderá assumir todos os ônus de sucumbência – Cabimento – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC – Alegação de que os honorários advocatícios e o preparo devem ter por base de cálculo o valor da condenação e não o valor da causa – Cabimento – Inteligência do art. 4o, cabeça e §2o, da Lei Estadual 11.608/2003 – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002745-62.2019.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que são apelantes THAIS
HELENA
FIGUEIREDO
PELLICCIOTTI,
CRISTIANO
FIGUEIREDO
PELLICCIOTTI,
BRUNO
FIGUEREDO
PELICCIOTTI
e
ADRIANO
FIGUEIREDO PELLICCIOTTI, são apelados MARCO AURÉLIO GUSMÃO e
JANAINA LISBOA GUSMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002745-62.2019.8.26.0650 -Voto no
2
VOTO No: 2020/35054
APEL.No: 1002745-62.2019.8.26.0650
COMARCA: VALINHOS
APTE. : THAIS HELENA FIGUEIREDO PELLICIOTTI E OUTROS
APDO. : MARCO AURÉLIO GUSMÃO E OUTRO
JUÍZA : ALINE TABUCHI DA SILVA
AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL COMBINADA
COM INDENIZAÇÃO Sentença que julgou procedente
em parte a ação, dividindo metade dos ônus sucumbenciais
entre as partes e impondo a ambos o pagamento dos
honorários advocatícios
Insurgência dos apelantes

Alegação que de foram vencedores na maioria dos pedidos,
caso em que a parte contrária poderá assumir todos os ônus
de sucumbência
Cabimento
Inteligência do art. 86,
parágrafo único, do CPC Alegação de que os honorários
advocatícios e o preparo devem ter por base de cálculo o
valor da condenação e não o valor da causa Cabimento
Inteligência do art. 4o, cabeça e §2o, da Lei Estadual
11.608/2003

Sentença
reformada

RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de apelação, interposta contra a sentença de
fls. 197/207, que julgou procedente em parte a ação rescisória ajuizada
pelos apelantes em face dos apelados, “para o fim de declarar rescindido
o contrato de fls. 73/77, bem como condenar os requeridos à restituição
do valor pago a título de arras/sinal, no importe de R$ 33.000,00 (trinta
e três mil reais) e o valor despendido para pagamento de honorários de
intermediação de venda, na quantia de R$ 13.800,00 (treze mil e
oitocentos reais), devidamente atualizados pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde os respectivos
desembolsos, bem como acrescidos de juros de moratórios de 1% ao
mês a partir da citação.” Entendendo haver sucumbência recíproca,
condenou cada parte a arcar com 50% das despesas processuais, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002745-62.2019.8.26.0650 -Voto no
3
como honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da
causa em favor de ambas as partes.
Inconformados, apelam os autores (fls. 210/216),
alegando, em síntese, que “de todos os pedidos dos Apelantes, o único
não atendido foi o pagamento da multa disposta no artigo 418 do
Código Civil” (“[...]se a inexecução for de quem recebeu as arras,
poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua
devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo
índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de
advogado”).
Nesse sentido, entendem os autores que saíram
vencedores de 3 dos 4 pedidos feitos, de forma que seria devida a
condenação exclusiva da parte contrária no pagamento das verbas
sucumbenciais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86,
parágrafo único, do CPC, desrespeitando, ainda, a ordem de base de
cálculo para a condenação em honorários advocatícios constante do art.
84, §2o, (referindo-se, adiante-se, ao art. 85, §2o), do mesmo diploma, é
dizer, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação e
não sobre o valor da causa, como feito pela sentença.
Pugna pelo provimento do recurso, para que as
verbas de sucumbência sejam divididas em 40% para os apelantes e
60% para os réus e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da condenação e que a sucumbência tenha “por base o proveito
econômico das partes e não o valor atualizado da causa”.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Este apelo chegou ao Tribunal em 31.07.2020, sendo
a mim distribuído livremente em 11.08.2020 (fls. 225), com conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002745-62.2019.8.26.0650 -Voto no
4
final em 21.11.2020 (fls. 255). Estudos e voto concluídos em
03.12.2020.
Breve relato.
O recurso merece provimento.
Trata-se de “ação rescisória, cumulada com pedido
de indenização” ajuizada pelos apelantes em face dos apelados,
narrando os primeiros que são a meeira e os herdeiros de Fábio
Pellicciotti, legítimo proprietário do lote n.o 14, quadra E, do loteamento
denominado Colina dos Pinheiros e, com seu falecimento, resolveram
permutá-lo, em junho de 2017, pela unidade autônoma consistente no
apartamento 81, oitavo andar da Torre B, Condomínio Vista Valley, e
uma vaga de garagem, localizados na Rua Romeu Chiminasso, n.o 730,
Chácara das Nações, de propriedade dos requeridos, negocio que ficou
sob pendência do estágio em que estava o arrolamento, que poderia se
dar por alvará judicial, ou até mesmo com o uso do formal de partilha,
cujo preço foi de R$ 263.000,00, com sinal de R$ 33.000,00 e o
restante, R$ 230.000,00, a ser quitado com a transferência do terreno
dos autores/apelantes para os requeridos/apelados.
Em junho de 2018, o correquerido MARCO entrou
em contrato com o advogado dos autores/apelantes com o intuito de
rescindir amistosamente a compra, sob o fundamento que houve atraso
para a entrega da documentação necessária para a transferência do lote,
e que estaria se separando da correquerida JANAÍNA e que o
apartamento entraria na partilha. Os autores, afirmam, não apresentaram
resistência ao pleito, desde que fossem ressarcidos do valor do sinal e do
custo do corretor, que seria de R$ 13.800,00. Não houve novas
manifestações nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002745-62.2019.8.26.0650 -Voto no
5
Posteriormente, com o alvará para a transferência em
mãos, os autores não conseguiram mais entrar em contato com os
requeridos, vindo a saber, posteriormente, que o apartamento dos
requeridos já havia sido alienado. Pugnam pela resolução do
compromisso de compra e venda, e a condenação dos requeridos à
devolução do pagamento do sinal em dobro, bem como o valor pago ao
corretor.
Houve
pedido
contraposto
apresentado
pelos
requeridos em sua contestação, para a condenação dos autores ao
pagamento de R$ 59.435,68, referente aos gastos com taxa de
condomínio, comissão e materiais gastos na reforma do terreno dos
autores, não analisado na sentença.
Pela sentença ora recorrida, foi declarada a rescisão
do contrato de fls. 73/77, bem como condenados os requeridos ao
pagamento da devolução do sinal em valor simples e da corretagem
gasta, corrigidos pela tabela prática desta Corte, e juros moratórios de
1% ao mês a contar da citação.
Não obstante esse resultado, a sentença considerou
haver “sucumbência recíproca”, e condenou cada parte ao pagamento de
50% das custas e despesas processuais, bem como os honorários
advocatícios em desfavor de ambas as partes, fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC, verbis:
“Art. 86. [...]
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima
do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e
pelos honorários”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002745-62.2019.8.26.0650 -Voto no
6
Como bem anotaram os apelantes, apenas um de
todos os pedidos não lhe foi concedido (condenação à devolução em
dobro do valor do sinal), saindo vencedores de todos os outros pedidos,
pelo que não há falar, no caso, de “sucumbência recíproca”.
Nesse sentido, não se trata nem de estabelecer a
proporção de ônus sugerida pelos apelantes (40% para eles, 60% para os
apelados), mas da aplicação da literalidade do preceptivo acima
invocado, é dizer, a condenação dos requeridos/apelados à totalidade
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios.
Quanto à base de cálculo para os honorários e o
preparo, igualmente acertado o posicionamento dos apelantes,
decorrente da disciplina dada à matéria pela Lei Estadual de Custas (Lei
Estadual n.o 11.608, de 29 de dezembro de 2003), que em seu art. 4o,
inciso II e § 2o, dispõe, in verbis:
“Art. 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
(...)
II 4% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos
do artigo 511 do Código de Processo Civil, como preparo da
apelação, e do recurso adesivo, ou, nos processos de
competência originária do Tribunal, como nos preparos de
embargos infringentes;
(...)
§ 2o - Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do
preparo a que se refere o inciso II, será calculado sobre o
valor fixado na sentença, se for líquido, ou, se ilíquido, sobre
o valor fixado equitativamente para esse fim, pelo MM. Juiz
de Direito, de modo a viabilizar o acesso à Justiça, observado
o disposto no § 1o” (grifou-se).
Como se vê, o sistema de recolhimento do preparo
não está vinculado ao valor da causa, garantindo que, havendo sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002745-62.2019.8.26.0650 -Voto no
7
condenatória líquida, seu valor seja tomado como índice para o cálculo
das custas.
Assim sendo, correto o cálculo para o recolhimento
das custas e do preparo deste recurso, bem assim para o valor dos
honorários a serem pagos pela parte apelada, que, por este acórdão,
assume todos os ônus sucumbenciais.
Não se diga que a adoção de solução distinta daquela
pedida pelos apelantes configuraria julgamento extra petita ou
reformatio in pejus, pois a adequada condenação nas verbas
sucumbenciais se trata de matéria de ordem pública, passível de ser
conhecida de ofício pelo Órgão Judicante (cf. AgRg no AREsp
455.281/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe
25/06/2014).
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, invertendo-se os ônus de sucumbência
para incidir exclusivamente sobre os apelados, bem como para
estabelecer como base de cálculo dos honorários advocatícios fixados e
do preparo, o valor da condenação, nos termos do art. 4o, cabeça e §2o,
da Lei Estadual n.o 11.608/2003. Deixo de majorar os honorários
advocatícios, estando o caso fora da casuística do art. 85, §11, conforme
o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no
REsp n.o 1.573.573/RJ, 3a Turma, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze,
j. 04.04.2017.
MIGUEL BRANDI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002745-62.2019.8.26.0650 -Voto no
8